Tribunal: TJDFT
Processo: 0711291-88.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711291-88.2022.8.07.0009 RECORRENTE: BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., SUZANE BARBOSA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO E LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. CONTRATAÇÕES COM DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CONTRATANTE. LIMITAÇÃO DOS DECONTOS. POSSIBILIDADE. CAUSA SUPERVENIENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. APLICAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA POR PARTE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Inicialmente, cabe frisar que a relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidora e fornecedora, respectivamente, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC. 2. A proteção da remuneração do indivíduo é preceito fundamental previsto no art. 7o, X, da CF, a fim de dar efetividade à norma constitucional, e diante da natureza alimentar do salário, o sistema jurídico dispõe de mecanismos legais para garantir a proteção do salário, assegurando a efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. 3. A liberdade do consumidor de dispor de seu salário além da margem consignável, bem como a possibilidade de as instituições concederem crédito para pagamento mediante consignação e débito na conta bancária não são direitos absolutos, devendo ser interpretados de forma sistemática com o preceito constitucional que veda a retenção total da verba salarial. 4. Constatado que a forma de amortização dos mútuos firmados entre as partes enseja a retenção integral do salário do consumidor, deve-se encontrar solução razoável e proporcional, para que seja assegurada a quitação do débito, mas com valores que permitam a manutenção da dignidade do devedor. Assim, em homenagem aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, os descontos mensais realizados pelos bancos deverão se limitarem ao percentual de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da apelante. 5. Releva notar que o mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral. Assim, a inexistência de qualquer circunstância que revele violação a atributos da personalidade do consumidor não rende ensejo à configuração do dano moral. Portanto, incabível uma compensação a título de danos extrapatrimonial. 6. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 86 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não houve sucumbência recíproca, uma vez que a parte recorrida sucumbiu na maioria dos pedidos formulados na inicial, sendo assim necessário o afastamento da condenação recíproca em honorários, diante da sucumbência mínima do ora recorrente; b) artigo 85, caput, e §2o, do CPC, sustentando que os honorários de sucumbência devem incidir sobre a vantagem econômica auferida e não sobre o valor atribuído à causa. Nas contrarrazões, a recorrida Suzane Barbosa Soares requer a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 85, caput , e §2o, e 86, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Não obstante isso, quanto a sucumbência proporcional da embargante nos autos, observa-se que na contestação apresentada pela ora embargante, no processo, ela teve 3 (três) preliminares rejeitadas nos autos (ID 50173380), fora uma série de outros pedidos negados ao longo do processo, conforme se verifica-se no ID 56093614 - Pág. 3, sendo assim não se constata a desproporcionalidade alegada na fixação dos honorários sucumbenciais. Por outro lado, quanto à base para os cálculos dos honorários de sucumbência, alega o embargante que deveriam incidir sobre a vantagem econômica auferida e não sobre o valor atribuído a causa. No caso, verifica-se que o proveito econômico seria de difícil mensuração, pois sobre as parcelas serão feitas readequações (redução), conforme determinação judicial, sendo que o valor do contrato permanece o mesmo, ou seja, somente as parcelas serão prolongadas, condições que afastam também a aplicação do proveito econômico para cálculo dos honorários (ID 59169703). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023